Tribunal: CARF
Processo: 10530.901112/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.901112/2012-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.896 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
HORA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
002.888, de 23 de março de 2021, prolatada no julgamento do processo 10530.901102/2012-51,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lara Moura Franco Eduardo
(suplente convocada), Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata
da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de Contribuição PIS não cumulativa apurada
no mercado interno. O pedido foi indeferido por meio de despacho decisório eletrônico, sob a
justificativa de que "constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado"
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
improcedente pelo Acórdão da DRJ. Na r. decisão recorrida, a autoridade julgadora a quo faz
referência a um relatório de Diligência Fiscal nos quais as razões para o indeferimento do crédito
estariam disponibilizadas, relatório este não localizado nos presentes autos. Segundo consta da r.
decisão, os documentos e o relatório encontram-se acostados ao PTA 10530.722106/2012-75.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.901112/2012-97
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.896 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901112/2012-97

Antes de ser formalmente intimada da r. decisão recorrida, a empresa apresentou
Recurso Voluntário, reiterada por meio de petição após a intimação. No Recurso a empresa
alega, em síntese:
(i)
a validade do crédito tomado sobre bens utilizados como insumos (álcool
etílico anidro carburante (AEAC) adquirido das usinas produtoras para ser
misturado à gasolina "A" para obtenção da gasolina tipo "C";
(ii)
a validade do crédito tomado de frete e armazenagem na operação de
venda, que se enquadra no conceito de insumo trazido pelo STJ no Resp
1.221.170.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido. Contudo, o processo não se
encontra suficientemente instruído para julgamento, razão pela qual proponho sua
conversão em diligência nos termos a seguir.
Como relatado, no presente processo foi proferido despacho decisório eletrônico com a
glosa de parte dos créditos do período de apuração. No relatório da r. decisão recorrida,
consta a informação de que as razões para a glosa foram anexadas ao despacho
decisório, por meio de “Relatório de Diligência Fiscal”, sendo que os documentos
referentes às glosas foram anexados ao PAF no 10530.722106/2012-75:
No Relatório de Diligência Fiscal, obtido no site da Receita Federal,
conforme instruções constantes do Despacho Decisório, o indeferimento do
crédito, com base em planilha apresentada do período de janeiro de 2005 a
setembro de 2008, deveu-se pelas seguintes razões:
a) no período de janeiro de 2005 a setembro de 2008, a venda de álcool anidro
não poderia gerar crédito da contribuição (art. 3o, I, “a”, combinado com o art. 1o,
§ 3o, IV, todos da Lei no 10.833, de 2003), uma vez que a tributação dessa venda
figurava entre o regime cumulativo de apuração (art. 8o, VII, “a”, da Lei no
10.637, de 2002, e art. 10, VII, “a”, da Lei no 10.833, de 2003, combinados com
o art. 3o, § 7o da Lei no 10.637, de 2002);
b) para o período de outubro de 2008 a setembro de 2009, as receitas decorrentes
da venda de álcool anidro e álcool hidratado sujeitavam-se ao regime não-
cumulativo das contribuições ao PIS e à Cofins, mas foi excepcionado da regra
geral de aproveitamento de créditos a aquisição de álcool, para revenda,
inclusive para fins carburantes (arts. 2o, § 1o-A das Leis nos 10.637 e 10.833,
combinado com os arts. 3o, I, “b”, das mesmas Leis); exceção se fez nas compras
do distribuidor de outros distribuidores, fazendo, nesse caso, jus a créditos do
PIS e da Cofins nas aquisições de álcool para revenda (alteração trazida pelo art.
5o, §§ 13 e 16, da Lei no 9.718, de 1998). O crédito relativo às aquisições assim
comprovadas foi considerado pela autoridade fiscal, que recompôs o Dacon a
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.896 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901112/2012-97

partir de outubro de 2008 (período em que seria possível o aproveitamento do
crédito).
Consta no referido Relatório que os procedimentos fiscais e documentos que
subsidiaram o Termo de Verificação Fiscal, executados no MPF – Diligência
no 05.1.02.00-2102-00129-8, para análise do direito creditório do 1o trimestre
de 2007 ao 3o trimestre de 2009, encontram-se acostados no PAF no
10530.722106/2012-75.
Entretanto, esse relatório e os documentos aos quais a r. decisão recorrida se refere não
foram localizados nos presentes autos. Não foram localizadas as razões fiscais pelas
quais o crédito teria sido parcialmente reconhecido, não constando nem mesmo os
Demonstrativos com as informações referentes aos créditos que foram reconhecidos e
os não reconhecidos. Consta, tão somente, o despacho decisório eletrônico.
Com isso, essencial que esses documentos sejam anexados aos presentes autos para que
seja possível um julgamento do processo.
Essa foi a exata posição tomada na Resolução 3301-001.468, do mesmo contribuinte, de
junho/2020, de relatoria do Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira:
Ocorre que não foram juntadas aos autos cópias dos mencionados
“Relatório de Diligência Fiscal”, “planilha apresentada do período de
janeiro de 2005 a setembro de 2008” e tampouco do PAF no
10530.722106/2012-75, onde haveria informações sobre os “procedimentos
fiscais” adotados pelo autuante e os “documentos que subsidiaram o Termo
de Verificação Fiscal (. . .) para análise do direito creditório do 1o trimestre
de 2007 ao 3o trimestre de 2009”.
Isto posto, proponho que o julgamento seja convertido em diligência, para que a
unidade de origem junte aos autos cópias dos seguintes documentos: i) Relatório
de Diligência Fiscal; ii) planilha do período de janeiro de 2005 a setembro de
2008; e iii) PAF no 10530.722106/2012-75.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/721, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem
junte aos autos cópias dos seguintes documentos: i) Relatório de Diligência Fiscal; ii)
planilha do período de janeiro de 2005 a setembro de 2008; e iii) PAF no
10530.722106/2012-75.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.896 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901112/2012-97

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o processo
em diligência para que a autoridade fiscal de origem junte aos autos cópias dos seguintes
documentos: i) Relatório de Diligência Fiscal; ii) planilha do período de janeiro de 2005 a
setembro de 2008; e iii) PAF no 10530.722106/2012-75.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital